Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701239-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON ROSA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0736314-15.2022. A controvérsia gravita em torno do fornecimento de transporte para sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica. A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos: A parte autora requer, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que lhe forneça transporte para as suas sessões de hemodiálise, de sua residência para a clínica e vice-versa. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese constar do relatório médico que a parte autora necessita de hemodiálise três vezes por semana, porquanto portadora de insuficiência renal crônica, a caracterizar o perigo de dano, entendo que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, uma vez que inexiste, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa, conforme já decidiu a 1a Turma Recursal em acórdão assim ementado: “AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. (...) 3 - Agravo de instrumento. No caso, vislumbra-se a plausibilidade da alegação, pois não há norma legal que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Destaca-se que dentre as ações que incumbem ao Poder Público para a promoção, proteção e recuperação de saúde do cidadão, previstas na Lei 8.080/1990, não se insere a concessão de transporte para remoção de paciente visando à realização de hemodiálise. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 11, de 13 de Março de 2014, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos e boas práticas do funcionamento dos serviços de diálise, não traz previsão para custeio da locomoção do paciente indistintamente, mas apenas assegura a remoção em casos de intercorrências relacionadas ao procedimento (art. 12). Em outras, palavras, o deslocamento do paciente submetido à hemodiálise só é garantido para as situações de gravidade advindas do próprio tratamento. De outra parte, não há indicação de que existe omissão do Estado na implementação das políticas públicas de saúde, mesmo por que inexiste no processo qualquer elemento informando que o recorrido é atendido pelas ações do Poder Público, na forma como estabelece a Lei 8.080/2011, regulada pelo Decreto Federal 7.508/2011. Segundo indica o ID 23460248 do processo de origem (0745363-22.2018.8.07.0016) o paciente é acompanhado por estabelecimento privado de saúde. Agravo de instrumento que se dá provimento para sustar os efeitos da decisão proferida no processo de origem. 4 - Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas." (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, inexiste comprovação por laudo médico de eventual e excepcional impossibilidade de a parte autora se utilizar do transporte público convencional para se deslocar ao local de seu tratamento ou mesmo de circunstância fática que torne a locomoção extremamente penosa. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. TRANSPORTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO APONTA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO CONVENCIONAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Constata-se que o relatório médico (ID 14055464) não apontou a excepcionalidade do caso versado nos autos, a justificar o dever de assegurar ao recorrido o transporte público para realização de tratamento de hemodiálise, não foi relatada a necessidade do seu fornecimento pelo Poder Público, nem tampouco comprovado que o paciente apresenta limitações para a utilização do transporte público convencional. 2. Desse modo, não estando demonstrada a inviabilidade de utilização do transporte público convencional, pode a recorrente se valer do passe livre especial para tratamento da enfermidade, por meio do uso de transporte público coletivo no Distrito Federal, cujo direito encontra guarida na Lei Distrital n. 4.317/2009. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1249662, 07471790520198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.)” Ressalta-se que o deferimento da tutela provisória importaria violação ao princípio da isonomia, uma vez que, como se sabe, a Secretaria Estadual de Saúde mantém lista de espera dos pacientes que necessitam do serviço de transporte disponibilizado pelo requerido, conforme as prioridades e especificidades de cada paciente, atividade ínsita à função administrativa. Ademais, a inobservância da ordem de espera por força de decisão judicial acabaria gerando indevida distinção entre os pacientes que decidiram ingressar com ação na Justiça e aqueles que, também em grave situação de saúde, optaram por observar os trâmites administrativos e aguardar a sua vez na fila. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora (artigo 300 do CPC), motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. A demandante almeja, em sede de liminar e no mérito do agravo, a concessão imediata dos efeitos da tutela, para compelir o Distrito Federal ao fornecimento do necessário transporte, em face do diagnóstico de [...] Insuficiência Renal Crônica, além de Hipertensão Renal Sistêmica, Alterações do Metabolismo Ósseo, Diabetes Mellitus e Anemia, em programa de hemodiálise na Politécnica Saúde Ultramed três vezes por semana [...], além das limitações físicas à utilização do transporte público e a hipossuficiência financeira para custear outros meios de transporte. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o relatório. DECIDO. Recurso admissível (RITR, artigo 80, I). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção de que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, caput). Certo é que, a rigor, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade (CF, artigos 5o, caput, 196 e 198, inciso II). No caso concreto, os relatórios médicos colacionados aos autos de origem comprovam o delicado quadro de saúde da parte agravante e a necessidade de sessões de hemodiálise três vezes por semana, além de atestarem que ao final das sessões o paciente apresenta instabilidade hemodinâmica e fraqueza com risco de queda e perda de consciência, o que inviabiliza o uso de transporte público, Além disso, nos termos do encaminhamento da Assistência Social, [...] em avaliação realizada pelo serviço social, foi verificado que o usuário enfrenta dificuldades socioeconômicas para custear/viabilizar o transporte semanal para a Clínica Politécnica Saúcle, e assim, realizar o seu tratamento de diálise, essencial à sua sobrevivência. Destaca-se que o Sr. Edmilson possui Carteira de Livre acesso a transporte coletivo, mas não consegue utilizar ônibus, refere não ter condições físicas, faz uso de bengala, pois apresenta instabilidade e fraqueza nas pernas, não consegue ficar em pé por muito tempo, não consegue subir escadas, sente falta de ar, além de sofrer de alto comprometimento visual, o que implica ainda mais em sua autonomia. Por pertencer ao grupo de risco, atualmente não poderia utilizar o transporte coletivo. A hemodiálise é realizada em Santa Maria, mas mesmo assim precisa pagar gasolina para custear Uber. Não refere a apoio financeiro de família ampliada. Neste sentido, requer a concessão de Transporte Especial de Paciente [...]. O referido contexto fático e jurídico fundamenta a necessidade de se buscar a imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização de transporte para as sessões dialíticas, tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204). Constatada, pois, a excepcionalidade a fundamentar o deferimento da medida de urgência (fornecimento de transporte), especialmente a par da hipossuficiência financeira do agravado, da necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida e da debilidade física atestada pelo médico assistente, com a consequente inviabilidade de utilização do transporte público. Precedentes do TJDFT: Conselho Especial, Acórdão n.931427, DJE: 05.04.2016; e 3a TR, Acórdão n. 1022966, DJe 8.6.2017. No mais, não se verifica, no presente estágio processual, eventual relação de pessoas potencialmente afetadas com a concessão da medida de urgência ao agravante. Nesse quadro, prevalece, ao menos até o julgamento final da demanda, o direito da parte agravante ao transporte para o tratamento imprescindível à manutenção da vida. Defiro o pedido liminar. Determino que o DISTRITO FEDERAL, no prazo de dez dias, forneça ao agravante o transporte para realização de sessões de hemodiálise, conforme relatório médico. Intime-se o agravado para contrarrazões (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após as contrarrazões, ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. Juiz Carlos Alberto Martins Juiz em substituição eventual.